Tribunal: STF
Processo: HC 240784
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.051.927/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 56 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estelionato previdenciário, por 15 vezes (art. 171, §3º, do Código Penal) e de estelionato previdenciário, na forma tentada (art. 171, §3º, c/c art. 14, II, ambos do CP). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    O Ministério Público Federal ofereceu denúncia, às fls. 641/717, em face de RENATO SANT’ANA, NILO VIEIRA DOS SANTOS, JORGE LUZ DOS SANTOS, LIVIA BELIENE SILVEIRA, GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, ORLINE MACHADO, ELVIRA MARIA DOS SANTOS e ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, com pedido de condenação dos réus às penas dos artigos 171 caput e § 3º, 297, 298 e 304, todos do Código Penal, conforme o caso. 



    Como causa de pedir a condenação, alega que os acusados seriam responsáveis, ora em conjunto, ora agindo isoladamente, pela falsificação de documentos que serviram de base para a concessão de benefícios previdenciários fraudulentos, obtenção de empréstimos consignados mediante fraude e até mesmo o ajuizamento de ações judiciais para obtenção de indenizações para pessoas inexistentes. 



    De acordo com a inicial acusatória, o início da investigação realizada pela Polícia Federal denominada de Operação Anjos, decorreu do desdobramento da investigação originada na Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, cujo objeto era a apuração da transferência irregular do pagamento do benefício de pensão por morte de Maria Angélica Araújo, e que concluiu que tal benefício era fraudulento. 



    Assim, narra a exordial que, por intermédio de interceptações telefônicas, checagem de documentação e ainda interceptação de mensagens de e-mail, as investigações apontaram indícios de autoria em relação a cada um dos denunciados, quer quanto às fraudes, quer quanto às falsificações, em suma, nos seguintes termos: 



    [...]



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 21 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese de atipicidade da conduta foi lançada no recurso especial apenas em razão de ofensa direta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal – CF. Assim, inadequado o recurso especial, devendo ser mantido seu não conhecimento. 



    2. Das 16 condutas, o Tribunal de origem reconheceu o lapso temporal entre as 9 primeiras, mitigando o lapso temporal de 30 dias, a evidenciar que não poderia fazer o mesmo para as demais com maior distanciamento no tempo. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Ao analisar-se o dogma constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, percebe-se que seu âmbito valorativo afasta parte da interpretação inserida na exordial acusatória, mais especificamente no tocante aos crimes supostamente cometidos quando do patrocínio pelo acusado, em causas nas quais existiriam documentos falsos [...]. Portanto, faz-se necessário o reconhecimento da atipicidade do crime de ‘estelionato judicial’; e (b) preenchidos os requisitos objetivos do art. 71 do CP. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente, em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, redimensionar a pena, mediante a aplicação da continuidade delitiva. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a tese de atipicidade da conduta não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Por fim, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    Sobre a violação ao art. 71 do CP, o TRF2 registrou: 



    "Com relação à dosimetria da pena entendo que a sentença deve ser reformada, em relação à continuidade delitiva de algumas infrações penais, por entender que houve recebimento pelos réus de alguns benefícios fraudulentos em um curto espaço de tempo, o que dá ensejo à aplicação do benefício da continuidade delitiva. 



    Dito isso, passo à nova dosimetria das penas do réu, segundo o critério trifásico do art. 68 do CP. 



    [...] 



    3. RENATO SANT’ANA 



    O apelante RENATO SANT’ANA foi devidamente qualificado, no curso da instrução penal como incursa nas seguintes infrações: 



    [...] 



    O apelante foi condenado pelo juízo a quo à pena total de 56 anos de reclusão, em concurso material do art. 69, do CP. 



    No tocante aos delitos do art. 171, § 3, do CP, mantenho os motivos e as penas fixadas pelo juízo sentenciante, na primeira e segunda fases, e na causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP, o que resulta na pena de 4 anos de reclusão e 200 dias-multas. 



    Contudo, no que concerne ao concurso dos nove primeiros crimes do art. 171,§ 3º do CP, cometidos em sequência e praticados em 09/12/2007, 21/02/2008, 15/04/2008, 07/06/2008, 23/06/2008, 09/09/20008, 29/09/2008, 07/10/2008, 15/10/2008, a despeito da jurisprudência não vinculante do STJ, adotando como regra para a configuração da continuidade o prazo máximo de 30 dias entre os delitos, estou convencido de que, diante do silêncio da lei penal quanto ao estabelecimento de lapso temporal, é possível fazer incidir no caso em concreto o aumento de pena previsto art. 71 do CP, das nove vantagens indevidas recebidas de benefícios fraudulentos da Previdência Social, como um único delito na forma continuada, com base no princípio da justiça aplicável à sanção penal. 



    Acrescento que, malgrado tenha a jurisprudência firmado o entendimento de que o distanciamento temporal entre as condutas não deva exceder 30 dias, é certo que a “excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo” (STJ - AgRg no REsp 1345274/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 12/04/2018). 



    Sendo assim, faço incidir o aumento de 2/3 à pena de 4 anos de reclusão, e 200 dias-multas, fixadas em primeiro grau, totalizando 6 anos e 8 meses, e 360 dias-multas, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, patamares estes que se revelam necessários e suficientes para a reprovação e prevenção dos delitos praticados pelo réu. 



    Quanto às infrações penais, referentes às NB 1686859276 e NB 17293422121, cometidas em 06/03/2012 e 27/02/2014, considerando o grande espaço temporário entre as condutas, mantenho a pena fixada pelo juízo sentenciante em 4 anos de reclusão, e 185 dias-multas para cada um dos crimes, nos termos do art.69 do CP, totalizando 8 anos, de reclusão e 370 dias-multas." (fls. 5546/5547). 



    Tem-se no trecho acima que não foram preenchidos todos os requisitos objetivos do art. 71 do CP, notadamente faltante o requisito temporal, razão pela qual não aplicada a continuidade delitiva para todas as 16 condutas. 



     



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, notadamente faltante o requisito temporal. 



    Além disso, A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin) (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017) No mesmo sentido: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente